Tribunal: TJMT
Processo: 1028907-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028907-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), EUTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 793.174.051-34 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.935.758/0001-91 (EMBARGANTE), DELMA APARECIDA MELO BARBOSA - CPF: 631.558.771-20 (EMBARGANTE), DELMA APARECIDA MELO BARBOSA - CPF: 631.558.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.935.758/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao prover agravo de instrumento interposto por Euto da Silva Barbosa, reformou decisão que fixara honorários advocatícios por equidade, determinando sua fixação com base no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 145.289,90), correspondente à exclusão do agravante do polo passivo da execução por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva não gerou proveito econômico mensurável; (ii) determinar se era cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com fundamento na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado expressamente reconhece que a exclusão do recorrente do polo passivo gerou proveito econômico direto e mensurável, correspondente ao valor integral da dívida da qual foi afastado, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.

5. A decisão embargada aplica corretamente o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, ao afastar a fixação por equidade por não se tratar de hipótese de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

6. A irresignação da parte embargante consubstancia tentativa de rediscutir matéria já decidida, sendo incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. A exclusão de parte do polo passivo da execução, por ilegitimidade, configura proveito econômico mensurável quando relacionada ao valor integral da dívida da qual foi afastada.

3. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes à tese jurídica invocada pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1028907-14.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por
EUTO DA SILVA BARBOSA
para reformar decisão que fixou honorários advocatícios por equidade.

A parte embargante em suas razões, (ID.

325255374
), alega que o acórdão contém omissões e contradições relevantes, especificamente quanto à ausência de análise de pontos expressamente suscitados em suas contrarrazões. Sustenta que o julgado não apreciou adequadamente a questão da inexistência de proveito econômico mensurável no caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva, argumentando que a exclusão do agravante do polo passivo da execução não gerou benefício econômico direto, tratando-se de simples exclusão processual sem reflexo patrimonial concreto.

Argumenta que o acórdão aplicou de forma contraditória o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, pois a tese firmada estabelece que a fixação por equidade é vedada apenas quando há proveito econômico elevado e mensurável, permanecendo cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou inexistente, como seria o caso dos autos. Ressalta que a execução continua em face dos outros devedores, não tendo havido extinção da ação, mas apenas a exclusão de um dos litisconsortes.

Requer o provimento para sanar as omissões e contradições apontadas, com o reconhecimento de que o caso concreto não envolve proveito econômico mensurável, aplicando-se o art. 85, §8º do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito modificativo aos embargos para restabelecer a verba honorária fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme decisão de primeiro grau. Por fim, requer o prequestionamento expresso das matérias de direito federal indicadas, especialmente quanto à interpretação e aplicação dos artigos 85, §§2º e 8º, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 327285874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

A alegação de ausência de proveito econômico mensurável não se sustenta, pois o acórdão reconheceu expressamente que o embargado obteve benefício patrimonial direto, certo e determinado, correspondente ao valor da dívida executada (R$ 145.289,90), da qual foi excluído por ilegitimidade passiva. A decisão aplicou corretamente o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, ao afastar a incidência do art. 85, §8º, do CPC, diante da constatação de que o proveito econômico não era inestimável nem irrisório, tampouco se tratava de causa de valor muito baixo, afastando, assim, a fixação por equidade.

Além disso, os precedentes invocados pela embargante referem-se a hipóteses distintas, não sendo aplicáveis ao caso concreto, em que houve exclusão do polo passivo por ausência de relação jurídica com o título executivo, o que gerou benefício econômico integral ao agravante.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

De início, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal arguida em sede de contrarrazões (ID 320431352), haja vista que, embora o Agravante tenha obtido êxito quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a decisão combatida fixou honorários advocatícios em valor que ele considera insuficiente, o que evidencia seu interesse em obter a reforma parcial da decisão.

Quanto ao mérito, cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada em desfavor do Agravante e da devedora DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA EIRELI – ME, além da avalista DELMA APARECIDA MELO BARBOSA.

O Agravante foi regularmente citado (ID 182849471) e apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 186084644), cuja defesa foi acolhida pelo juízo a quo para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, ocasião que a Agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A controvérsia recursal consiste tão somente em averiguar o acerto, ou não, dos critérios para fixação da verba honorária.

O artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo nº 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, da análise do dispositivo legal supracitado e do entendimento consolidado pelo STJ, se observa que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, em regra, sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. Somente se não for possível mensurar o proveito econômico, a fixação deve ocorrer com base no valor da causa.

Por sua vez, o arbitramento por equidade somente ocorrerá se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou se o valor da causa for muito baixo.

No caso, o juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, uma vez que sua assinatura no contrato se deu apenas na condição de cônjuge da executada Delma Aparecida Melo Barbosa, para fins de outorga uxória, sem assumir qualquer obrigação como devedor, fiador ou avalista.

Nesse passo, não há dúvidas que, sendo vencedor, faz jus ao recebimento dos honorários, fato que sequer é controverso.

No entanto, o critério de fixação da verba honorária não se mostra acertada. Isso porque, o valor da dívida executada, conforme consta da petição inicial da execução, é de R$ 145.289,90 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Esse é o proveito econômico obtido pelo Agravante com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no §8º do mesmo dispositivo, pois, à toda evidência, o proveito econômico não é inestimável e nem irrisório irrisório, assim como o valor da causa não pode ser considerado muito baixo (item “ii” do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ).

Nesse contexto, e considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da dívida executada.

Ressalto que a fixação nesse percentual mínimo se justifica pela baixa complexidade da questão discutida na Exceção de Pré-Executividade, que se limitou à análise da legitimidade passiva do Agravante com base na simples verificação do título executivo, sem necessidade de dilação probatória ou enfrentamento de questões jurídicas complexas.

Logo, a decisão agravada merece reforma.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal suscitado em sede de contrarrazões e, no mérito, dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025